Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO. ART. 166 DO CTN. REPERCUSSÃO GERAL No 1.266. OMISSÕES SANADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. contra acórdão da 4a Turma Cível, que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar parcialmente a sentença e conceder a segurança, afastando a exigência do DIFAL-ICMS apenas no período de 90 dias posteriores à publicação da Lei Complementar no 190/2022. O ente público sustenta omissão quanto à necessidade de comprovação da ausência de repasse do encargo financeiro para fins de restituição do indébito tributário (art. 166 do CTN). O impetrante, por sua vez, alega omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.266.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento do depósito judicial referente ao DIFAL-ICMS está condicionado à comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral no 1.266 pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 166 do CTN exige que a restituição de tributos indiretos seja condicionada à comprovação de que o encargo financeiro não foi repassado a terceiro ou de que este autorizou expressamente a restituição, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
4. No caso dos autos, trata-se de depósito judicial e não de tributo recolhido aos cofres públicos, razão pela qual não se aplica a exigência do art. 166 do CTN, conforme precedentes do STJ.
5. O mandado de segurança não é via adequada para discutir compensação patrimonial ou repetição de indébito, conforme entendimento consolidado nas Súmulas no 269 e no 271 do STF.
6. Quanto ao pedido de sobrestamento, embora o Tema de Repercussão Geral no 1.266 discuta a incidência das regras de anterioridade sobre o DIFAL-ICMS, não houve determinação do STF para a suspensão dos processos que tratam da matéria, tornando incabível o acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 493, 927, I, e 1.022; CTN, art. 166; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023, DJe 06/05/2024; STJ, REsp no 547.706/DF; STJ, REsp no 1.377.781; TJDFT, Acórdão 1869860, 4a Turma Cível, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1947338, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.

(td)